Tribunal: TJDFT
Processo: 0754432-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754432-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL em face da decisão ID 215342742 (origem), integrada em ID 218709108 (origem), que nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ora agravado, indeferiu o pedido de expedição de mandado para que o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília transfira para a exequente agravante os imóveis identificados (Unidades 804, 904, 1004, 1204, 1302-M, 1304 e 1404 da Torre Leste, Bloco B). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 67499513). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora